Tribunal: STF
Processo: AI 749030
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. Artigo 97, da Constituição Federal. Não observância. Vício formal. Recurso interposto pela letra a que não veicula ofensa à cláusula de reserva de plenário. Descabimento. 



    1. O órgão fracionário do Tribunal de origem, ao reduzir a multa de ofício prevista no art. 4º, inciso I, da Lei nº 8.218/91, sob o fundamento de que o percentual de 100% nela previsto fere o princípio da vedação de confisco de que trata o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, acabou por declarar a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal. Dessa forma, o apelo extremo, interposto com fundamento na letra a do permissivo constitucional, deveria ter veiculado afronta ao art. 97 da Constituição Federal, o que não ocorreu.



    2. Descabe a pretensão de avançar na apreciação do mérito do recurso, pois a declaração de inconstitucionalidade por órgão parcial dá ensejo ao questionamento da própria declaração, e não do mérito, por este se encontrar maculado pelo vício.



    3. Agravo regimental não provido.